Tribunal: TJDFT
Processo: 0741608-96.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0741608-96.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE AGRAVADO: RODRIGO DE OLIVEIRA COIMBRA D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE, ora requerente/agravante, em face de pronunciamento judicial proferido pelo Juízo da 1a Vara Cível do Guará, nos autos do incidente de desconsideração de personalidade jurídica n° 0706919-52.2020.8.07.0014, proposta em desfavor de RODRIGO DE OLIVEIRA COIMBRA, ora requerido/agravado, nos seguintes termos (ID n° 142335094 – autos de origem): “Cuida-se de incidente de desconsideração da personalidade jurídica promovido por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE em desfavor de RODRIGO DE OLIVEIRA COIMBRA, partes qualificadas nos autos. Em síntese, a parte requerente narra figurar como credora da empresa RC SERVICOS IMOBILIARIOS EIRELI em virtude de título executivo judicial objeto dos autos de n. 0707966-95.2019.8.07.0014; alega a ocorrência de tentativas infrutíferas de alcance do patrimônio da parte executada; discorre sobre a existência de "prova suficiente da má administração ou de atividade dolosa para o fim de violar a lei, o contrato social, ou prejudicar terceiros", motivo por que, após tecer arrazoado jurídico sobre o tema, intenta o pedido principal. Em impugnação (ID: 110413868), o requerido vergasta as razões de fato e de direito deduzidas na exordial; para tanto, suscita preliminar de ausência de interesse de agir; no mérito, aponta a ausência dos requisitos legais para o avanço do patrimônio na pessoa do sócio, pleiteando, alfim, a improcedência do pedido autora. Requer, ainda, a concessão da gratuidade de justiça. Após intimação do Juízo (ID: 117097043), a parte requerida manifestou-se na petição do ID: 119950723. É o bastante relatório. Decido. De partida, destaco que, na lição de Liebman, “o interesse de agir é representado pela relação entre a situação antijurídica denunciada e o provimento que se pede para debelá-la mediante a aplicação do direito; devesse essa relação consistir na utilidade do provimento, como meio para proporcionar ao interesse lesado a proteção concedida pelo direito. (...) O interesse de agir é em resumo, a relação de utilidade entre a afirmada lesão de um direito e o provimento de tutela jurisdicional pedido” (Manual de Direito Processual Civil, tradução e notas de Cândido Rangel Dinamarco, 2.a ed., Rio de Janeiro: Forense, 1985, pp. 155/156 – Tradução). Ressalto, ainda, que o interesse processual se caracteriza, em síntese, pelo “binômio necessidade-adequação; 'necessidade concreta da atividade jurisdicional e adequação de provimento e procedimento desejados" (Cândido Rangel Dinamarco, Execução Civil, 7.a ed., São Paulo: Malheiros Editores, 2000, 406). Ademais, cumpre asseverar que "o Interesse de Agir espelha a utilidade do provimento jurisdicional pretendido para a proteção do bem jurídico pertencente ao particular, ou seja, está presente quando o processo se afigura útil para dirimir o conflito estabelecido entre as partes" (Acórdão 1193703, 07111025220188070009, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2019, publicado no DJE: 22/8/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada). Outrossim, o "interesse processual, enquanto condição da ação, requer do postulante a comprovação da utilidade da jurisdição, a necessidade do pronunciamento judicial para alcançá-lo e a adequação formal do procedimento escolhido para conduzir a pretensão" (Acórdão 892862, 20061010068794APC, Relator: CARLOS RODRIGUES, Revisor: ANGELO PASSARELI, 5a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 2/9/2015, publicado no DJE: 18/9/2015. Pág.: 191). No caso dos autos, faz-se necessária a intervenção judicial para dirimir o conflito em análise, sobretudo diante da providência final postulada pela parte requerente, a qual fez o escorreito uso do meio processual adequado ao avanço no patrimônio do sócio representante da pessoa jurídica executada, motivo por que rejeito a preliminar em comento. Superada a preliminar, verifico que o feito se encontra em ordem, com a presença dos pressupostos processuais e das condições da ação, motivo por que passo à apreciação do mérito, à míngua de dilação probatória necessária ao deslinde do feito (art. 355, inciso I, do CPC/2015). Pois bem. De início, destaco que, regularmente intimado a comprovar a hipossuficiência financeira, mediante juntada de documentação pertinente, a parte requerida apenas apresentou petição, repisando a situação. Diante disso, verifico que o requerido não comprovou a existência de despesas extraordinárias que lhe minguassem a subsistência, de modo a amparar seu pedido. Desse modo, a parte requerida não faz jus ao almejado benefício legal. Nesse sentido, confiram-se os seguintes r. acórdãos-paradigmas: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PREJUDICADO. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. Considerando que o acórdão que julga o agravo de instrumento suplantará a decisão monocrática liminar que indeferiu a antecipação da tutela recursal impugnada pelo agravo interno e que a decisão colegiada tem cognição mais abrangente do que o exame dos pressupostos para a pretensão antecipatória, a pretensão do recurso interposto pela impetrante resta prejudicada. 2. Nos termos do artigo 98 do CPC/2015, “a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios têm direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” 3. O §2.o do art. 99 do mesmo diploma legal orienta que “o juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos”. 4. Agravo interno prejudicado. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1281915, 07131409320208070000, Relator: LEILA ARLANCH, 7.a Turma Cível, data de julgamento: 09.09.2020, publicado no DJe: 25.09.2020. Sem página cadastrada). AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. REQUISITOS. NÃO COMPROVADOS. 1. O art. 1.072 do CPC/2015 revogou os arts. 2.o, 3.o, 4.o, 6.o, 7.o, 11, 12 e 17 da Lei n.o 1.060/50, que permitiam a concessão dos benefícios da justiça gratuita apenas aos que afirmavam não possuir condições de arcar com as despesas do processo sem prejuízo para si e para sua família. 2. Nos termos no § 2.o do art. 99 do CPC/2015, a declaração de hipossuficiência possui presunção relativa de veracidade e, por isso, não vincula o juiz, que pode indeferir o pedido quando identificar a ausência dos pressupostos legais. 3. O benefício da gratuidade tem a finalidade de promover o acesso à justiça e não deve ser concedido de forma indiscriminada a todos que o requerem, mas apenas àqueles que efetivamente comprovem a situação de miserabilidade jurídica. 4. A Lei n.o 13.467/2017, conhecida como "Lei da Reforma Trabalhista", trouxe padrão objetivo para concessão de gratuidade de justiça que, mutatis mutandis, pode ser observado na Justiça Comum: salário igual ou inferior a 40% (quarenta por cento) do limite máximo dos benefícios do Regime Geral de Previdência Social. 5. A Portaria n.o 8, de 13 de janeiro de 2017, do Ministro de Estado da Fazenda (DOU, Seção 1, p. 12, 16 jan. 2017) fixou o teto da previdência em R$ 5.531,31. Assim, 40% desse valor totalizam R$ 2.212,52. 6. A alegação de dificuldades financeiras, sem qualquer comprovação de despesas que demonstrem a ocorrência de gastos exacerbados que comprometam sobremaneira o orçamento ou que impeçam o custeio das despesas do processo, impede o deferimento da gratuidade de justiça. 7. Agravo interno conhecido e desprovido. (TJDFT. Acórdão n. 1137466, 07125021120178070018, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8.a Turma Cível, data de julgamento: 07.11.2018, publicado no DJe: 20.11.2018. Sem página cadastrada). Por esses fundamentos, mediante análise realizada objetivamente, em reverência à cognição sumária e superficial, indefiro a gratuidade de justiça à parte requerida. Adiante, o art. 50, cabeça, do CC/2002, dispõe que "em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso". A respeito do desvio de finalidade, o art. 50, § 1.o, do CC/2002, define-o como "a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza". Em relação à confusão patrimonial, conceitua-se como "a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial" (art. 50, § 2.o, incisos I a III, do CC/2002). Nesse contexto, em que pese a judiciosa argumentação exposta pela parte requerente, não vislumbro a subsunção da hipótese aos requisitos legais. Com efeito, a requerente enumera, em sua causa de pedir, a realização de diligências infrutíferas com o intuito de localizar bens da pessoa jurídica devedora, tomando-as como prova inequívoca de má administração ou de atividade dolosa para frustrar os compromissos financeiros, como fundamento jurídico hábil à procedência do incidente. Ocorre que, conforme já se decidiu, o "suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis e ações judiciais em desfavor da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado" (Acórdão 1217850, 07174568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação que se assemelha à enfrentada nos autos, uma vez que a parte requerente deixou de instruir o feito com elementos de convicção hábeis ao reconhecimento do pedido em destaque. Confira-se, ademais, o r. acórdão-paradigma do e. TJDFT, a seguir: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. ABUSO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. Na presente hipótese a questão em exame consiste em verificar a possibilidade de desconsideração da personalidade jurídica da sociedade devedora. 2. A desconsideração da personalidade jurídica pode ser deferida apenas mediante prova robusta a respeito da ocorrência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da entidade ou pela confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores, de acordo com o art. 50 do Código Civil. 3. A mera dissolução irregular da pessoa jurídica não é suficiente para subsidiar o requerimento de desconsideração. 3.1. A ausência de bens penhoráveis em nome da pessoa jurídica devedora, isoladamente, não caracteriza a existência de abuso da personalidade jurídica. Precedentes. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1631425, 07222565520228070000, Relator: ALVARO CIARLINI, 2a Turma Cível, data de julgamento: 19/10/2022, publicado no DJE: 9/11/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante disso, a improcedência integral dos pedidos lançados na exordial é medida que se impõe. Forte nos fundamentos apresentados, rejeito a pretensão de desconsideração da personalidade jurídica da parte requerida. Não há condenação ao pagamento da verba de sucumbência, porquanto, conforme já foi decidido pelo col. STJ, "o descabimento da condenação nos ônus sucumbenciais decorre de ausência de previsão legal excepcional, sendo irrelavante se apurar quem deu causa ou foi sucumbente no julgamento final do incidente" (STJ. AgInt no AREsp 1707782/SP, Rel. Ministria NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/03/2021, DJe 25/03/2021). De imediato, traslade-se cópia do presente ato judicial aos autos principais (PJe n. 0707966-95.2019.8.07.0014). Decorrido o prazo recursal, arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de praxe. Publique-se. Intimem-se. Dispensada a intimação do(a) revel.”. Irresignada, a parte agravante sustenta que não foram localizados bens penhoráveis em nome da parte requerida/agravada; bem como que houve o encerramento irregular da sociedade empresária. Afirma que o encerramento irregular das atividades empresariais, aliado à inexistência de patrimônio expropriável da empresa devedora, gera a presunção do abuso da personalidade jurídica. Assim, interpõe o presente agravo de instrumento, no qual pugna pela concessão da tutela recursal, com o fim específico de se suspender os efeitos da r. Decisão vergastada, até o julgamento final deste recurso. No mérito, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso interposto, para que seja deferida a pleiteada desconsideração da personalidade jurídica. Preparo devidamente recolhido (ID n° 41989096). É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Para tanto, é necessário que fique demonstrada a probabilidade de provimento do recurso e que, da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, haja o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do CPC. No caso, não verifico a presença da probabilidade de direito da requerente/agravante. O parágrafo 4o, do artigo 134, do Código de Processo Civil, assim dispõe: “Art. 134. O incidente de desconsideração é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial. (...). § 4o O requerimento deve demonstrar o preenchimento dos pressupostos legais específicos para desconsideração da personalidade jurídica.”. Por sua vez, os requisitos legais específicos para a desconsideração da personalidade jurídica encontram-se previstos no artigo 50 do Código Civil, in verbis: “Art. 50. Em caso de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial, pode o juiz, a requerimento da parte, ou do Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, desconsiderá-la para que os efeitos de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos bens particulares de administradores ou de sócios da pessoa jurídica beneficiados direta ou indiretamente pelo abuso. (Redação dada pela Lei no 13.874, de 2019) § 1o Para os fins do disposto neste artigo, desvio de finalidade é a utilização da pessoa jurídica com o propósito de lesar credores e para a prática de atos ilícitos de qualquer natureza. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 2o Entende-se por confusão patrimonial a ausência de separação de fato entre os patrimônios, caracterizada por: (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) I - cumprimento repetitivo pela sociedade de obrigações do sócio ou do administrador ou vice-versa; (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) II - transferência de ativos ou de passivos sem efetivas contraprestações, exceto os de valor proporcionalmente insignificante; e (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) III - outros atos de descumprimento da autonomia patrimonial. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 3o O disposto no caput e nos §§ 1o e 2o deste artigo também se aplica à extensão das obrigações de sócios ou de administradores à pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 4o A mera existência de grupo econômico sem a presença dos requisitos de que trata o caput deste artigo não autoriza a desconsideração da personalidade da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019) § 5o Não constitui desvio de finalidade a mera expansão ou a alteração da finalidade original da atividade econômica específica da pessoa jurídica. (Incluído pela Lei no 13.874, de 2019)”. Da análise da legislação aplicável, afere-se que a desconsideração da personalidade jurídica é medida que deve ser tomada apenas de forma excepcional; sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial. Nas relações jurídicas não consumeristas, observa-se que o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica, a qual exige prova robusta do abuso desta personalidade, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade ou pela confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária. No caso em apreço, não foram demonstrados, de plano, os requisitos elencados pelo artigo 50 do Código Civil para a desconsideração da personalidade jurídica, tendo em vista que o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, por si sós, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. A propósito, já decidiu a 3a Turma Cível do Eg. Tribunal de Justiça: “DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. APLICAÇÃO. PRESSUPOSTOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NA ORIGEM. INEXISTÊNCIA. MAJORAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A aplicação da desconsideração da personalidade jurídica deve ser excepcional, sendo a regra a preservação da autonomia patrimonial, devendo ser deferida quando presentes os requisitos do art. 50 do Código Civil, nos termos da redação alteradora promovida pelo art. 7o da Lei n. 13.874/2019 (Lei da Liberdade Econômica). 2. Nas relações jurídicas não consumeristas, o ordenamento jurídico adotou a teoria maior da desconsideração da personalidade jurídica a qual exige prova do desvio de finalidade da sociedade ou da confusão patrimonial entre o patrimônio dos sócios e o da sociedade empresária, enquanto requisitos do abuso desta personalidade que ensejem esta desconsideração. 3. O pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser indeferido quando tiver por fundamento o inadimplemento contratual, o encerramento irregular da sociedade empresária e a não localização de bens penhoráveis, pois estas situações, isoladamente, não caracterizam o abuso da personalidade jurídica. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão agravada mantida. Honorários advocatícios não majorados, em razão da inexistência de fixação na origem.” (Acórdão 1411612, 07286848720218070000, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 24/3/2022, publicado no PJe: 5/4/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (negritei) “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. REQUISITOS. ART. 50 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. De acordo com o art. 50 do Código Civil, a desconsideração da personalidade jurídica pode ser determinada se houver prova robusta da existência de abuso de direito, caracterizado pelo desvio de finalidade da sociedade empresária ou confusão entre os bens da pessoa jurídica e dos seus sócios administradores. 2. O mero encerramento irregular da empresa executada, bem como a ausência de bens passíveis de penhora, não enseja a desconsideração da personalidade jurídica. 3. Agravo de Instrumento conhecido, mas não provido. Unânime.” (Acórdão 1374517, 07196075420218070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2021, publicado no DJE: 15/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, conforme bem salientado pelo juízo singular: “(...) Com efeito, a requerente enumera, em sua causa de pedir, a realização de diligências infrutíferas com o intuito de localizar bens da pessoa jurídica devedora, tomando-as como prova inequívoca de má administração ou de atividade dolosa para frustrar os compromissos financeiros, como fundamento jurídico hábil à procedência do incidente. Ocorre que, conforme já se decidiu, o "suposto encerramento irregular da atividade empresarial, ausência de bens penhoráveis e ações judiciais em desfavor da Executada não possuem o condão de, per si, comprovar algum fato fraudulento por ela praticado" (Acórdão 1217850, 07174568620198070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/11/2019, publicado no DJE: 3/12/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.), situação que se assemelha à enfrentada nos autos, uma vez que a parte requerente deixou de instruir o feito com elementos de convicção hábeis ao reconhecimento do pedido em destaque (...)”. Portanto, não havendo nos autos prova robusta da existência de abuso de direito, fica afastada a probabilidade do direito da agravante/requerente. Assim, ausentes os requisitos necessários à concessão da Tutela Recursal pretendida, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 12 de dezembro de 2022. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora